Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-21.2024.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-21.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ERICO MALLMANN DE CAMPOS - CPF: 304.592.069-15 (APELANTE), ELTON EUCLIDES FERNANDES - CPF: 303.101.108-23 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE
–
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
–
INDICAÇÃO MÉDICA
–
RECUSA INDEVIDA
– SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §11 DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – ACORDÃO INTEGRADO.

Verificada a omissão do acórdão decorrente da falta de majoração da verba honorária, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, possível sanar o vício e proceder à devida majoração.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, com o é no presente caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Erico Mallmann de Campos
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da requerida, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - COBERTURA DEVIDA - PARECER DIVERGENTE DA JUNTA MÉDICA - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Embargos
(Id. 240894171): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
(Id. 242048197): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão apontada, para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Cumpre destacar que o artigo 85, §11 do CPC, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

A sentença ao julgar procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenou a requerida, aqui embargada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O acórdão ao negar provimento à apelação interposta pela requerida, realmente deixou de majorar os honorários advocatícios. Logo, resta mesmo verificada a omissão.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o tema repetitivo 1059, considerou que:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei).

Assim, considerando que desprovido o apelo interposto pela requerida, ora embargada, e os trabalhos adicionais em grau de recurso, tem-se por suficiente a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento
para estes Embargos de Declaração, a fim de majorar, por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024